Tribunal: TJPA
Processo: 0811353-37.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811353-37.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDREIA CALAZAO VEIGA

AUTORIDADE: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 304 C/C 297, AMBOS DO CP – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO – MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO “
A QUO
” - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA E NÃO CONHECIDA NESTA EXTENSÃO

1. A matéria sobre a verificação da possibilidade de recebimento dos vencimentos durante o período de suspensão da função pública, não foi examinada pelo MM. Juízo
a quo
. Tal circunstância,
data venia
, obsta a apreciação da questão por esta e. Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

2. Não debatida a questão pelo Juízo de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise,
a priori,
pelo Tribunal
ad quem
, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

3. Ordem denegada na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em maioria de votos, denegar a ordem e não conhecer nesta extensão.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia 30 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811353-37.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): ANDRÉIA CALAZÃO VEIGA

IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARÁ ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ

(AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Mandado de Segurança com pedido liminar
interposto por
ANDRÉIA CALAZÃO VEIGA
contra decisão proferida pelo
Juiz de Direito da Vara única de Oeiras do Pará,
na qual se alega que a impetrante foi
denunciada pelo Ministério Público como incursa nas condutas dos delitos previstos nos artigos 297 (falsificação de documento público) e 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal, juntamente com NIXO AULI FREITAS BRABO e MARCELO SIMÃO MACHADO.

Sustenta a impetrante que os delitos a ela imputados não se enquadram em gravidade concreta, ao contrário, o suposto uso de documento falso, qual seja, o diploma de ensino médio, não foi requisito para lhe conferir a nomeação ao cargo pleiteado, afirmando ainda que não existe qualquer conexão entre a mencionada conduta e a função exercida pela requerente.

Alega ainda que não se utilizou do cargo para a prática delitiva que lhe é imputada, bem como não há qualquer indício de que tenha causado prejuízo ao erário público ou mesmo a terceiros.

Relata por fim, que é arbitrária a suspensão do cargo em virtude da conduta, se proclamando vítima, bem como, é claro o equívoco quanto a omissão da suspensão do cargo público sem prejuízo de seus vencimentos normais.

Requer a concessão da liminar para que seja sustada a decisão proferida pelo juízo monocrático, o qual determinou o afastamento da impetrante de suas funções de Secretária Municipal de Educação pelo prazo de 180 dias e, subsidiariamente, pleiteia a deferimento do direito de receber seus vencimentos durante o período de suspensão, no mérito, requer a concessão do mandado de segurança no sentido de se anular a decisão judicial em definitivo.

O juízo impetrado prestou informações.

Pedido liminar indeferido.

Por fim, nesta instância o Órgão Ministerial opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Adoto o relatório da Desa. Relatora, Eva do Amaral Coelho.

A impetrante requer a concessão da liminar para que seja sustada a decisão proferida pelo juízo monocrático, que determinou o afastamento de suas funções na Secretaria Municipal de Educação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Subsidiariamente, pleiteou o deferimento do direito de receber seus vencimentos durante o período de suspensão e no mérito, requer a concessão do mandado de segurança no sentido de anular a decisão judicial em definitivo.

Em voto a e. Desa. Relatora se manifestou da seguinte forma: “conheço e concedo parcialmente a segurança, somente para determinar que a impetrante ANDRÉIA CALAZÃO VEIGA, receba sua remuneração durante o período em que ficar afastada de sua função na Secretaria de Educação do Município de Oeiras do Pará, haja vista, o silêncio do magistrado “
a quo
” em relação a este ponto, suprindo-se assim esta omissão, nos termos do artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), permanecendo as demais determinações da decisão ora atacada, sem quaisquer alterações”.

Data venia
, divirjo do voto da Desa. Relatora quanto ao conhecimento do pedido de recebimento dos vencimentos durante o período de suspensão da função. De plano, verifica-se que a matéria não foi examinada pelo Juízo “
a quo
”, não devendo portanto, ser apreciada a questão por esta Egrégia Corte, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A matéria aduzida sobre a verificação da possibilidade de proposição de acordo de não persecução penal não foi examinada pelo Tribunal a quo. Tal circunstância obsta a apreciação da questão por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

2. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 16/12/2020).

3. Tratando-se de questão relevante e não apreciada pelo Tribunal de origem, o correto seria, de fato, a remessa dos autos à origem, para a devida manifestação, tal como posto na decisão agora reapreciada, que não merece alteração.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg na PET no AgRg nos EAREsp n. 2.029.380/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 19/10/2023.)”

Por todo o exposto, voto no sentido do não conhecimento do pedido referente a remuneração, em razão de supressão de instância.

É como voto.

Belém, 09/11/2023